Tribunal: TJSP
Processo: 1019241-62.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Contratos de seguro compreensivo empresarial e residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de dois segurados, uma pessoa jurídica e outra pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis

Ementa:
Contratos de seguro compreensivo empresarial e residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de dois segurados, uma pessoa jurídica e outra pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis comercial e residencial, com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal evidenciado - Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019241-62.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negava provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
41.003
Apelação no 1019241-62.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Juízo de origem: 2a Vara Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contratos de seguro compreensivo empresarial e
residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
- Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de dois
segurados, uma pessoa jurídica e outra pessoa natural, em face de
concessionária de serviço público - Sentença de procedência –
Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Abrupta
variação de tensão elétrica nos imóveis comercial e residencial,
com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos -
Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente
comprovados já com a petição inicial, instruída com
procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal
evidenciado - Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do
art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco
administrativo - Reembolsos devidos.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguro compreensivo empresarial e residencial, ajuizada por “Porto Seguro
Cia. de Seguros Gerais” em face de “Elektro Eletricidade e Serviços S/A”,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 3.683,20, corrigida
monetariamente desde as datas dos respectivos desembolsos e acrescida de
juros moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a empresa ré, com preliminar de nulidade ocasionada
por cerceamento de defesa, que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos e o nexo
de causalidade entre a alegada falha na prestação dos serviços e os
anunciados prejuízos. Afirma que os segurados em questão deveriam ter se
valido do quanto determina a Resolução no 414, da ANEEL, da Lei no
8.987/95 e do Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico,
inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Assevera que em seu
sistema interno inexiste registro de eventual perturbação no fornecimento
de energia elétrica nas unidades consumidoras em comento. Defende a
incidência da prescrição trienal do direito de agir e, por fim, diz que não há
demonstração quanto ao efetivo deferimento do pagamento das
indenizações decorrentes dos contratos de seguro e que não se aplica à
hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
20.05.2015 e 22.05.2015 as unidades consumidoras empresarial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial pertencentes a “Agropecuária Veiga” e Dalva Maria Birolli
Nasser, respectivamente, sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede
de distribuição administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima
de diversos equipamentos eletroeletrônicos que abaixo serão melhor
especificados, os quais necessitaram de substituição ou reparos, conforme
laudos particularmente encomendados junto a empresas especializadas no
ramo, que fizeram parte dessa peça processual.
Asseverou que os sinistros decorreram diretamente de
falhas no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não
investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com
equipamentos hábeis de prevenção desses tipos de ocorrências.
Tendo a seguradora indenizado os segurados na quantia
total de R$ 3.683,20, já descontadas as franquias, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos
(Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
A preliminar arguida não guarda mínima consistência
jurídica.
Por primeiro, cabe deixar claro que, diversamente do quanto
defende a apelante, a apelada tomou a cautela de, antes de ajuizar esta ação
judicial, encaminhar à concessionária de serviço público notificações
extrajudiciais contendo informações no sentido de que as unidades
consumidoras em comento haviam sido afetadas por oscilaçõses no
fornecimento de energia elétrica, provenientes da rede de distribuição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nelas inserindo os números de registros dos sinistros e as importâncias
pretendidas, mas, nada obstante, não foi objeto de eficaz atendimento v.
fls. 42 e 51.
E, mesmo que assim não fosse, de qualquer forma cabe aqui
declarar a prescindibilidade de prévio pedido administrativo de reembolso
da indenização securitária, eis que a invocada Resolução no 414/2010, da
ANEEL, não pode se sobrepor à lei e à garantia prevista no art. 5o, XXXV,
da Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)
De outro lado, também não há se cogitar em cerceamento
de defesa, na medida em que quanto à segurada “Agropecuária Veiga”, o
laudo de sinistro se encontra às fls. 27/19, e o laudo técnico subscrito por
“Beto Car Antenas” - fls.30, atestou a queima de um DVR LuxVision, sete
câmeras IR e uma fonte de 12V, devido a descarga elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à segurada Dalva Maria Birolli Nasser, o
laudo de sinistro se acha às fls. 45/47, e o laudo técnico firmado por
“Eletrônica Concórdia” às fls. 48, a concluir que houve queima de um
aparelho de televisão marca LG, ocasionada por descarga elétrica.
Queda insubsistente, de outro lado, a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Em prescrição trienal também não há que se falar, na
medida em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.756.674/SP 2a
Turma
Relator Ministro MOURA RIBEIRO
j. 28.08.2018,
entendeu que a seguradora, depois de pagar a indenização, se subrroga em
todos os direitos e ações que competiam a seus segurados, inclusive,
evidentemente, no que pertine ao lapso prescricional de 5 (cinco) anos
estatuído pelo art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Em suma, a seguradora apelada comprovou ter pagado em
favor da segurada “Agropecuária Veiga” a quantia de R$ 2.464,10 v. fls.
40, e à segurada Dalva Maria a de R$ 1.219,10, sendo de rigor, portanto,
manter-se o quanto já decidido em primeiro grau de jurisdição.
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1019241-62.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
APELADA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO REGRESSIVA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo
de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de apelação da ré,
para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença a fim de julgar a ação improcedente.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos apresentados
pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem como da sub-rogação
na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não ter havido prejuízo à defesa
da concessionária, pois os laudos confeccionados por terceiros são suficientes para a
demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. Os documentos
de fls. 40 e 50 consistem em telas de sistema, de modo que não se prestam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do pagamento. Portanto, considero que não houve pagamento, o que
implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa suficiente para julgar
improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de defesa
da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido administrativo pelos
consumidores de fato, as seguradas Dalva Maria Birolli (fls. 51) e Agropecuária
Veiga (fls. 42), à época dos danos alegados. Um dos requisitos específicos exigidos
pela legislação aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido
administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue,
na íntegra, o normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e
IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais
como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência,
dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa efetuar a
análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para produção antecipada)
que, em eventual ação regressiva - como é o caso - , serviria para impugnar os laudos
técnicos apresentados pela autora e os preços orçados aos produtos indenizados (fls.
28/38 e 45/49). Subtrair-lhe essa oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida
em que inviabiliza a elaboração de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo
causal entre a descarga elétrica e o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o dano nos
aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe à ré
(concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus probatório,
todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao comando do art. 204,
inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária,
obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há como
albergar os laudos produzidos por terceiros desinteressados como prova cabal do nexo
de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de grande
porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa diligência
quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse documento essencial.
Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como considerar provada sequer a
propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária, em
razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do conjunto
probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente, reformando-se a r.
Sentença.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso da ré,
reformando a r. Sentença a fim de julgar a ação IMPROCEDENTE.
Por força da inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
101D2F4D
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1040A5C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019241-62.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.